Tribunal: STF
Processo: HC 261038
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Alegada demora no julgamento de recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça. Pedido de liminar. Indeferimento. Solicitação de informações.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jair de Mello contra conduta omissiva do Relator do AREsp 2.295.275/SC do Superior Tribunal de Justiça. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora excessiva no julgamento do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, “concluso para decisão desde o dia 16 de março de 2023, ou seja, há mais de 2 anos e 4 meses, sem qualquer movimentação ou julgamento”. Destaca que o réu cumpre pena por outros três crimes e que já deveria estar em liberdade, mas que, todavia, aguarda o julgamento do apelo especial. Requer, em medida liminar e no mérito, que a revogação da prisão do paciente e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Relator do AREsp 2.295.275/SC, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores da alegada demora no julgamento do pedido de extensão. 



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente